Tribunal: TJPA
Processo: 0818604-52.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818604-52.2018.8.14.0301

APELANTE: JOHNN PRINCE CORREIA PINHEIRO

APELADO: RAVIERA MOTORS COMERCIO E ADMINISTRACAO DE VEICULOS LTDA, BMW DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0818604-52.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM/PA (Vara Cível da Comarca de Belém)
AGRAVANTE: JOHNN PRINCE CORREIA PINHEIRO (Advogada: INGRID DE LIMA RABELO MENDES – OAB/PA 17.214)
AGRAVADAS: BMW DO BRASIL LTDA e RAVIERA MOTORS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
(Advogadas: FABÍOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO – OAB/SP 184.674; MILENA CALORI SENA – OAB/SP 328.617; MARCELA M. MENDES MATHEUS – OAB/SP 430.799; FELIPE PINHEIRO CUNHA – OAB/PA 26.764 e outros)
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar embargos de declaração, reconheceu a deserção da apelação por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e de recolhimento do preparo, bem como majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 7% para cada ré, totalizando 14% sobre o valor da causa. O agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno pode ser conhecido sem preparo quando a controvérsia envolve a própria concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é legítimo o reconhecimento da deserção da apelação diante da ausência de comprovação da hipossuficiência e do não recolhimento das custas recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de deserção do agravo interno, pois não se exige preparo quando o recurso discute justamente a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de violação ao acesso à jurisdição.

4.

Rejeita-se a alegação de ausência de dialeticidade, uma vez que há impugnação, ainda que sucinta, ao fundamento central da decisão agravada.

5.

Exige-se, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, a comprovação da hipossuficiência quando intimada a parte, não sendo suficiente a mera alegação genérica.

6.

Impõe-se o reconhecimento da deserção quando, indeferido o pedido de gratuidade por ausência de prova, o recorrente não recolhe o preparo, conforme art. 1.007 do CPC.

7.

Considera-se correta a decisão monocrática que reconhece a deserção e majora os honorários, diante da inércia do recorrente e da ausência de elementos novos no agravo interno.

8.

Afasta-se a litigância de má-fé por inexistência de prova inequívoca de dolo processual, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se exige preparo para o agravo interno quando a controvérsia envolve a própria concessão da gratuidade da justiça.

2.

A ausência de comprovação da hipossuficiência, após intimação judicial, autoriza o indeferimento da gratuidade.

3.

O não recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade implica deserção do recurso.

4.

A mera reiteração de argumentos não configura violação ao princípio da dialeticidade quando há impugnação ao fundamento central da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 99, §2º, 1.007 e 85, §11.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818604-52.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (Vara Cível da Comarca de Belém)

AGRAVANTE: JOHNN PRINCE CORREIA PINHEIRO

(Advogada: INGRID DE LIMA RABELO MENDES – OAB/PA 17.214)

AGRAVADAS: BMW DO BRASIL LTDA e RAVIERA MOTORS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
(Advogadas: FABÍOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO – OAB/SP 184.674; MILENA CALORI SENA – OAB/SP 328.617; MARCELA M. MENDES MATHEUS – OAB/SP 430.799; FELIPE PINHEIRO CUNHA – OAB/PA 26.764 e outros)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
JOHNN PRINCE CORREIA PINHEIRO
, contra decisão monocrática que, ao apreciar embargos de declaração opostos por BMW DO BRASIL LTDA., reconheceu a deserção da apelação anteriormente interposta e, sanando obscuridade, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 7% (sete por cento) para cada ré, totalizando 14% (quatorze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo: que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, invocando o direito constitucional à assistência judiciária gratuita, requerendo a reforma da decisão que reconheceu a deserção da apelação. Afirma que faz jus ao benefício da gratuidade e que a negativa violaria o acesso à justiça.

Em contrarrazões, as agravadas sustentam o não conhecimento do recurso por deserção e ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, argumentando que o agravante foi devidamente intimado para comprovar hipossuficiência e permaneceu inerte, além de não ter recolhido o preparo. Requerem, ainda, a manutenção integral da decisão e a condenação do agravante por litigância de má-fé.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelas agravadas, consistentes na alegada deserção do agravo interno e na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

1. Da alegada deserção do agravo interno

Não procede a preliminar.

O agravo interno foi interposto tempestivamente e não se exige preparo autônomo para sua admissibilidade quando a controvérsia gira justamente em torno da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça. Exigir o recolhimento de preparo para discutir decisão que reconheceu a deserção implicaria esvaziar o próprio direito de acesso à jurisdição, especialmente quando o recorrente insiste na tese de hipossuficiência.

Assim, afasto a preliminar de deserção do agravo interno.

2. Da alegada ausência de dialeticidade

Também não prospera.

Embora o agravante tenha reiterado argumentos já expendidos anteriormente, verifica-se que sua insurgência dirige-se, ainda que de forma sucinta, contra o fundamento central da decisão agravada, qual seja, o reconhecimento da deserção em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência e do não recolhimento do preparo.

A jurisprudência é firme no sentido de que a mera repetição de fundamentos não implica, automaticamente, violação ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação, ainda que mínima, ao núcleo da decisão recorrida.

Dessa forma, afasto igualmente a preliminar de ausência de impugnação específica.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

O ponto central da controvérsia é decidir se deve ser reformada a decisão monocrática que reconheceu a deserção da apelação interposta pelo agravante, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e o não recolhimento do preparo.

No caso, observa-se que, ao interpor a apelação, o agravante requereu os benefícios da justiça gratuita, tendo sido expressamente intimado para comprovar a alegada insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

O prazo transcorreu sem manifestação, não tendo sido juntado qualquer documento comprobatório, tampouco efetuado o recolhimento das custas recursais.

O art. 1.007 do CPC é expresso ao dispor que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo, sob pena de deserção. Uma vez indeferido o pedido de gratuidade por ausência de comprovação e não recolhido o preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção.

A interposição do presente agravo interno limitou-se a reiterar a alegação genérica de hipossuficiência, sem trazer qualquer elemento novo apto a infirmar a decisão agravada.

Assim, a decisão monocrática aplicou corretamente os arts. 99, §2º, e 1.007 do CPC, não havendo falar em violação ao acesso à justiça, mas sim em observância às regras de admissibilidade recursal.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, embora se verifique insistência recursal desprovida de elementos novos, não se evidencia, de forma inequívoca, o dolo processual exigido pelo art. 80 do CPC, razão pela qual deixo de aplicar penalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a deserção da apelação e majorou os honorários advocatícios, nos termos já fixados.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 31/03/2026